Tribunal: TJMT
Processo: 1007829-66.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007829-66.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADOS: FAST SHOP S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar a suspensão de exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício 2022.
Em apertada síntese, sustenta o agravante que a decisão combatida merece ser revista, na medida em que não carece cogitar da pretensa ofensa ao princípio da anterioridade de exercício e nonagesimal no que diz com a cobrança do DIFAL-ICMS no ano de 2022 após a edição da Lei Complementar no 190/2022, visto que referida legislação apenas satisfez a condição de eficácia da Lei Estadual no 10.337/2015.
Por seu turno, aduz que, nos termos da Lei Complementar no 87/96 (Lei Kandir) e do Convênio ICMS no 235/2021, a partir do mês de abril do presente ano (2022) é que se faz legítima a cobrança do DIFAL pelo Estado de Mato Grosso nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não-contribuinte do imposto.
Com base nisso, elencando os diversos argumentos que contrapõem a probabilidade do direito da agravada, sinaliza pela necessidade de que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, na medida em que, a seu sentir, a manutenção da decisão originária ocasionará o periculum in mora inverso dada a considerável lesão aos cofres públicos.
Pautado nestes fundamentos, postulou para que se concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja cassada a decisão recorrida.
É o relatório.
Em detida análise dos autos originários (autos no 1008787-26.2022.8.11.0041– PJe 1o Grau), verifica-se que, na data de 18.03.2022 (ou seja, em período anterior a interposição do presente recurso em 27.04.2022), o Juízo de origem reconsiderou a decisão ora agravada – que então havia determinado a suspensão de exigibilidade do ICMS-DIFAL no período entre 01.01.2022 a 31.01.2022 –, dispondo da seguinte maneira:
“(...) Como frisado em decisão pretérita cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por FAST SHOP S/A contra suposto ato coator praticado pelo SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO e OUTRO correspondente à exigência do recolhimento de ICMS-DIFAL. A liminar foi deferida em 15/03/2022.
Necessário ressaltar, no entanto, que a matéria objeto do mandamus está sub judice, pois, afetada (diretamente) pela recente decisão proferida pela Presidente do e. TJMT, Desembargadora MARIA HELENA G. PÓVOAS nos autos do “Pedido de Suspensão de Segurança e Antecipação dos Efeitos da Tutela n° 1004168-79.2022.8.11.0000” apresentado pelo Estado de Mato Grosso, que determinou a suspensão das liminares deferidas pelos Juízos da 1a, 2a, 3a e 4a Varas de Fazenda Pública da Capital em mandados de segurança análogos ao caso concreto (DIFAL).
Nestas condições, com sustentáculo no poder geral da cautela e, com vistas a colher maiores elementos a fim de decidir com mais segurança, suspendo os efeitos da decisão liminar (ID 79542536), reconheço prejudicado os presentes declaratórios e determino a notificação da autoridade apontada como coatora e a remessa dos autos ao d. MPE para, posterior reexame da matéria posta. (...)” (id. 126069150, sic).
Nessa linha, à vista do juízo a quo ter revisto a decisão interlocutória ora agravada antes mesmo da interposição do presente recurso, compreendo que resta inviabilizada a análise do presente recurso nos moldes do que dispõe o art. 1.019, caput, c/c art. 932, III, ambos do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.019, caput, c/c art. 932, III, ambos do CPC e art. 51, I-B, do RITJMT, não conheço do presente Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.
Intime-se.
Cumpra-se.
Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, ao arquivo com as cautelas de estilo.
Cuiabá, 10 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado